Tribunal: STF
Processo: RE 1375272
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de dois recursos, um recurso extraordinário com agravo formalizado pela União e outro apelo extremo interposto por Usina Trapiche S/A, ambos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. INCLUSÃO DO ICMS NA SUA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. RE 574.706/PR. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observem o que decidido pelo Tribunal de origem: 



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, nos autos do RE 240.785, e, mais recentemente, sob o regime de repercussão geral, no RE 574.706, fixou a seguinte tese: " O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS ". 



    O efeito vinculante da decisão do Plenário do Tribunal constitucional afasta qualquer discussão, nas instâncias ordinárias, acerca da legitimidade da cobrança.



    Nessa toada, é legítimo o não recolhimento de tributação expurgada pela Suprema Corte do país, por vício de inconstitucionalidade. Assim, a questão não é puramente econômica - é evidente que a repercussão nas empresas é enorme -, mas de segurança jurídica.



    .......................................................................................................



    No que tange às contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, apesar da tese firmada se referir especificamente ao ICMS e às contribuições do PIS e à COFINS, observa-se que os fundamentos que ensejaram a sua construção também podem ser utilizados, no que concerne à inclusão do referido tributo estadual na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), considerando que as contribuições sociais aludidas possuem idêntica base de cálculo (receita bruta). 



    Destaque-se que, a esse respeito, em decisão monocrática proferida no RE 954.262/ RS (em 20/08/2018), o Ministro GILMAR MENDES afirmou a extensão do entendimento consagrado no RE 574.706/PR, também no que concerne à CPRB, nos seguintes termos: 



    (...)



    .......................................................................................................



    No mesmo sentido, segue julgado do STJ em que se acolhem as razões de decidir do RE 574.706/PR, para afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, verbis:



    (...) 



    (grifei)



    Da análise dos autos, verifico que a presente controvérsia coincide com as razões de decidir adotadas pelo Supremo na análise do Tema nº 1.048/RG (RE 1.187.264 , redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes), no qual foi fixada a seguinte tese para repercussão geral: 



    É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 



    Na oportunidade, ao analisar a controvérsia relativa à base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB , esta Corte firmou posicionamento no sentido de que o regime jurídico da referida contribuição guardaria natureza constitucional própria, que a distanciaria das soluções adotadas nos julgamentos dos RES 240.785 e 574.706 (Tema 69).



    Quanto ao ponto, colho trecho elucidativo do voto condutor, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes:



    A recorrente afirma que, in casu, deve ser aplicada a mesma tese firmada no RE 574.706 (Tema 69 da repercussão geral), no qual o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Não assiste razão à recorrente. 



    A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurou nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República. 



    Com essa alteração, permitiu-se a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 



    Veja-se o teor da norma:



    (...) Consoante consta dos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, do cálculo da receita bruta serão excluídos apenas “as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 



    O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de incidência tributária. 



    Nesse sentido, o artigo 12 do Decreto-Lei dispõe que: 



    (...)



    .......................................................................................................



    De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes. 



    Conforme já mencionado, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 



    Ora, permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. Veja-se: 



    (...)



    (grifei)



    Desse modo, o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.048/RG, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator